Tribunal: TJMT
Processo: 1013099-76.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013099-76.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO BABINSKI - CPF: 069.285.099-61 (EMBARGANTE), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (EMBARGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), DALINE BUENO FERNANDES - CPF: 025.174.971-17 (ADVOGADO), RAFAEL EDUARDO BABINSKI - CPF: 069.285.099-61 (EMBARGADO), SIRLENE DE JESUS BUENO - CPF: 286.627.412-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N. 001/2015/DETRAN/MT – IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE DO DETRAN/MT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RECONHECIDA DE OFÍCIO – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO
WRIT
, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À AUTORIDADE IMPETRADA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM – RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – EMBARGOS DO IMPETRANTE ACOLHIDOS – DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO VENTILADOS NA IMPETRAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – OMISSÃO INEXISTENTE – EMBARGOS DO IMPETRADO REJEITADOS.

Verificada a existência de erro material no Acórdão, o acolhimento dos Embargos de Declaração da parte Impetrante é medida impositiva (artigo 1.022, III, CPC).

Os artigos da lei e a tese não utilizados, como fundamento da defesa, no curso do processo, não devem ser arguidos como matéria defensiva nos Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal, de sorte que os Embargos de Declaração da parte Impetrada são, portanto, rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos por Rafael Eduardo Babinski e pelo Estado de Mato Grosso, contra o acórdão proferido por esta Turma que, à unanimidade, concedeu a ordem pleiteada no
mandamus,
para determinar a nomeação e posse do Impetrante no cargo de Agente de Trânsito, com área de atuação de Vistoria Veicular, no polo do Município de Sinop.

O Impetrante, ou Embargante, Rafael Eduardo Babinski, alega que houve erro material no Acórdão, na medida que constou que a sua aprovação teria ocorrido para o cargo de Agente de Trânsito, com área de atuação de Vistoria Veicular, no entanto, ele foi aprovado, na realidade, para o cargo de Agente de Trânsito, área de atuação Fiscalização de Trânsito.

Nessa linha, pediu o provimento do Recurso, para sanar o erro material apontado e fazer constar na decisão que a nomeação do Impetrante deve ser ao cargo de Agente de Trânsito, área de atuação Fiscalização de Trânsito, do Polo de Sinop.

O Estado de Mato Grosso, Impetrado e(ou) Embargado, nas suas contrarrazões, manifestou-se pelo acolhimento dos Embargos (id. 51663499).

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso também interpôs um Recurso de Embargos de Declaração, sobre o fundamento de o
decisum
embargado ser omisso, pois não foi apreciada a questão acerca da crise econômica na qual vivencia este Ente Federado, tendo sido desconsiderado o entendimento do STF e do STJ que possibilita, excepcionalmente, a não nomeação diante de grave crise financeira, e o fato de o prazo de validade do certame encontrar-se suspenso, de sorte que postulou e conhecimento e o provimento do Recurso, para sanar a omissão apontada.

O Embargado e (ou) Impetrante, Rafael Eduardo Babinski, embora intimado, não apresentou as suas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal, ( RELATOR )

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, Rafael Eduardo Babinski e o Estado de Mato Grosso manejaram o Recurso de Embargos de Declaração contra o Acórdão, proferido por esta Turma, que, à unanimidade, concedeu a ordem pleiteada no
mandamus,
para determinar a nomeação e posse do Impetrante ao cargo de Agente de Trânsito, com área de atuação de Vistoria Veicular, no polo do Município de Sinop.

Dos Embargos de Declaração de Rafael Eduardo Babinski

Com relação ao Recurso de Embargos apresentado por Rafael Eduardo Babinski, a questão é de fácil resolução.

O Recorrente alega que houve erro material no Acórdão, na medida que constou que a sua aprovação teria ocorrido para o cargo de Agente de Trânsito, com área de atuação de Vistoria Veicular, no entanto, ele foi aprovado para o cargo de Agente de Trânsito, área de atuação de Fiscalização de Trânsito.

De fato, consta do Acórdão a determinação da nomeação e posse do Impetrante no cargo de Agente de Trânsito, com área de atuação de Vistoria Veicular, no polo do Município de Sinop.

Sucede que, ao perscrutar mais detidamente os autos eletrônicos, notadamente os documentos de constantes dos autos (ids. 13899475 e 13899476), extrai-se que o cargo para o qual o Embargante, (ou) Impetrante prestou o concurso e foi aprovado é o de Agente de Trânsito, área de atuação Fiscalização de Trânsito, do Polo de Sinop.

Desse modo, constatado o erro material no Acórdão, imperioso o conhecimento e o provimento do Recurso de Embargos de Declaração, manejado por Rafael Eduardo Babinski, nos termos do artigo 1.022, III, do CPC.

Dos Embargos de Declaração do Estado de Mato Grosso

Quanto ao Recurso de Embargos de Declaração, interposto pelo Estado de Mato Grosso, entendo que não assiste razão à irresignação.

Inicialmente, é importante considerar que os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada os defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489.

(...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os Embargos de Declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/05/2016, DJe 24/05/2016).

In casu
, como visto o Recorrente alega que o
decisum
embargado é omisso, pois não foi apreciado o fundamento do Embargante, acerca da crise econômica do Estado de Mato Grosso, e desconsiderado o entendimento do STF e do STJ que possibilita, excepcionalmente, a não nomeação diante de grave crise financeira.

Ocorre que, ao verificar a peça defensiva apresentada pelo Embargante (id. 17321457), bem como aquela apresentada pelo Departamento Estadual de Trânsito, (id. 19240967), estes se limitaram, quanto ao mérito, a arguir a conveniência e oportunidade da Administração Pública, na nomeação e posse de candidatos no prazo do edital, sem que tenha levantado as questões dos limites dos gastos com pessoal e da suspensão do prazo de validade do certame.

Desse modo, a assunção desse tema, somente agora, na fase dos Embargos de Declaração, configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento.

Nesse sentido, aliás, é a orientação desta Corte Estadual,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE DO DETRAN/MT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À AUTORIDADE IMPETRADA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO VENTILADOS NA IMPETRAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2.015.

Os artigos de lei não utilizados como fundamento da defesa no curso do processo, tampouco apreciados pelo acórdão recorrido, não podem ser arguidos como tese defensiva em sede de Embargos de Declaração, por se tratar de inovação recursal. (N.U 1011120-79.2019.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Márcio Vidal, julgado em 04/06/2020, publicado no DJE 03/07/2020).

Na verdade, observo que o Estado de Mato Grosso, ora Embargante, pretende o rejulgamento da decisão no
writ
, o que não se mostra cabível, tampouco legítimo, por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

De fato, embora as questões não tenham sido suscitadas no processo, as matérias foram devidamente apreciadas pelo Acórdão recorrido, ante a importância e relevância do tema, de modo que entendo inexistir a omissão a ser reconhecida. Confira-se trecho do voto:

(...) Nessa quadra, é evidente que, dentro do prazo de validade do concurso, a Administração pode escolher o melhor momento para proceder à nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, pois o concursando aprovado tem direito subjetivo à nomeação.

Entrementes, segundo o entendimento esposado pelo STF, ao julgar o RE n. 598.099/MS RG, podem ocorrer determinadas situações que justifiquem soluções diferenciadas, sempre de acordo com o interesse público. Veja-se:

Não obstante, quando se diz que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público.

Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, uma vez já preenchida as condições acima delineadas, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características:

a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público. Pressupõe-se com isso que, ao tempo da publicação do edital, a Administração Pública conhece suficientemente a realidade fática e jurídica que lhe permite oferecer publicamente as vagas para preenchimento via concurso.

b) Imprevisibilidade: a situação a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital. Situações corriqueiras ou mudanças normais das circunstâncias sociais, econômicas e políticas não podem servir de justificativa para que a Administração Pública descumpra o dever de nomeação dos aprovados no concurso público conforme as regras do edital.

c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital. Crises econômicas de grandes proporções, guerras, fenômenos naturais que causem calamidade pública ou comoção interna podem justificar a atuação excepcional por parte da Administração Pública.

d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária. Isso quer dizer que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para a lidar com a situação excepcional e imprevisível. Em outros termos, pode-se dizer que essa medida deve ser sempre a
ultima ratio
da Administração Pública.

Releva considerar, por oportuno, que, embora o Estado de Mato Grosso, em outras oportunidades, tenha salientado que vive uma situação econômico-financeira de extrema gravidade, não observo nenhuma situação excepcional que justifique a negativa de nomeação da candidata aprovada.

Frise-se que, se a Administração decide preencher as vagas por meio do concurso público, pressupõe-se que há a necessidade e, também, a disponibilidade orçamentária para tanto.

Diante disso, tenho que, em razão de o Impetrante ter sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo Edital n. 001/2015/DETRAN/MT, para o cargo de Agente de Trânsito, com área de atuação de vistoria veicular – Município de Sinop/MT, além de o prazo do certame ter expirado, e o Estado de Mato Grosso não ter demonstrado a existência de situação excepcional que justificasse a sua não nomeação, a violação a direito líquido e certo ficou devidamente demonstrada.

Enfatizo,
obiter dictum
, que a suspensão do prazo de validade do certame, realizado por meio do Edital de Suspensão, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso n. 27555, de 29/7/2019, no meu entendimento, não afasta a violação ao direito do Impetrante, já que o artigo 37, III, da Constituição da República Federativa do Brasil estipula que o concurso público poderá ter o prazo máximo de 04 (quatro) anos, de sorte que a sobredita suspensão afigura-se inconstitucional, porque configura uma burla à mencionada regra constitucional.

Verifica-se, do excerto acima, que a matéria, que o Embargante diz ter sido omitida, foi adequada e satisfatoriamente resolvida por este Sodalício.

Por tais considerações, por inexistir omissão a ser sanada, a rejeição dos Embargos Declaratórios, opostos pelo Estado de Mato Grosso, é medida impositiva.

Ante o exposto,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Embargante, Rafael Eduardo Babinski, para sanar o erro material apontado e
fazer constar
na decisão que a nomeação do Impetrante deve ser ao cargo de Agente de Trânsito, área de atuação
Fiscalização de Trânsito
, do Polo de Sinop,

bem assim,
REJEITO
o Recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020